Tribunal: TJES
Processo: 5000330-86.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000330-86.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYLLA MARIA BRANDAO VIEIRA
RECORRIDO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000330-86.2021.8.08.0062

RECTE.: RAYLLA MARIA BRANDAO VIEIRA

RECDOS.: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega ter contratado plano de saúde junto à requerida, por meio de seu genitor, que figurou como responsável financeiro na avença. Ocorre que o genitor atrasou uma das mensalidades, com vencimento em 30/05/2020, fato que posteriormente gerou a exclusão do plano de saúde da autora, que à época contava com 17 anos e 07 meses de idade. Assim que a autora completou 18 anos, teve seu nome incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ainda que a Autora sequer tivesse assumido a responsabilidade financeira pelo plano de saúde. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais no quantum de R$10.000,00.

Em sede recursal (ID 2960480), requereu a majoração do quantum indenizatório fixado em R$1.000,00, por entender insuficiente para a reparação do dano.

Tese da ré

A requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. apresentou contrarrazões recursais ao ID 2960486, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto; subsidiariamente, requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2960457), modificada pela decisão dos Embargos Declaratórios (ID 2960470) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) DETERMINAR que SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA removam o nome da autora do cadastro de inadimplentes, referente ao débito discutido nestes autos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da sentença. Diante disso, CONVERTO EM DEFINITIVA a tutela de urgência deferida na decisão de ID 7180686. ii) CONDENAR SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ao pagamento, solidário, de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em favor de RAYLLA MARIA BRANDÃO VIEIRA. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, vez que não há elementos nos autos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente, conferida pelo art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que a autora, ora recorrente, comprovou a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2960378) por parte das recorridas. Deste modo, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Ademais, saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Pois bem. Ainda que a consumidora se identifique como hipossuficiente, requer uma indenização em patamares superiores ao quantum de R$1.000,00, eis que, embora não seja materialmente insignificante, tal valor diverge dos padrões desta Turma Recursal para casos similares.

Desta forma, respeitando os mencionados critérios, da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 3.000,00, mantendo a data da sentença como marco da fixação dos juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR o quantum indenizatório a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.